Tribunal: TJSP
Processo: 0034768-36.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Universidade de São Paulo – Faculdade de Direito – Contrato de doação com encargo – Publicação de Boletins alusivos à administração do réu.

PRELIMINAR – Falta de interesse de agir do Ministério Público – Incorrência – Extinção de ação, ajuizada pelo doador, com o fim de ver a USP condenada a restituir o valor doado para a construção das salas, que em nada

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Universidade de São Paulo – Faculdade de Direito – Contrato de doação com encargo – Publicação de Boletins alusivos à administração do réu.

PRELIMINAR – Falta de interesse de agir do Ministério Público – Incorrência – Extinção de ação, ajuizada pelo doador, com o fim de ver a USP condenada a restituir o valor doado para a construção das salas, que em nada interfere na constituição a relação processual – Preliminar afastada.

MÉRITO – Pedido de condenação do ex-Diretor da Faculdade de Direito da USP por duas condutas descritas como ímprobas.
Réu que determinou a publicação de boletins alusivos à sua gestão – Inexistência de prática de ato de improbidade reconhecida na sentença – Ausência de recurso do autor quanto a este ponto.
Réu que celebrou, em nome da faculdade, contrato de doação com encargo – Avenças não divulgadas – Encargos que só foram conhecidos depois que as salas da Faculdade receberam o nome dos doadores – Nomeação revogada na gestão posterior à do réu – Doador que pretendeu ver restituído o valor doado – Contratos que foram posteriormente convalidados pela Universidade – Sentença que afastou a alegação de improbidade pela celebração do contrato de doação – Reconhecimento da violação ao princípio da publicidade pela não oitiva da Congregação acerca dos encargos – Insurgência do autor e do Ministério Público, que pretendia estender os efeitos da condenação – Reconhecimento de inexistência de ato de improbidade pela falta de envio dos contratos à Congregação – Inexistência de prejuízo, elemento necessário à configuração da improbidade – Pedido julgado improcedente – Sentença reformada.

RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.